Tribunal: STF
Processo: Rcl 53620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jair Vinnicius Ramos da Veiga, contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação constitucional.



    Na origem, o HC 5006902-85.2020.4.02.0000/RJ foi impetrado contra ato praticado pela 7ª Vara Federal da SJRJ, que indeferiu pedido da defesa para que a ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101, relacionada à Operação Ressonância, fosse remetida à Justiça Eleitoral. 



    Ao apreciar o habeas corpus, o TRF da 2ª Região extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo que o STF, no julgamento do HC 203.261, declarou a incompetência do juízo da 7ª Vara Federal Criminal para processar e julgar as ações penais relativas às Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS, determinando que os autos fossem livremente distribuídos na Justiça Federal do Rio de Janeiro. 



    Concluiu o Tribunal Regional Federal que, uma vez declarada pelo STF a competência da Justiça Federal para julgar os autos, fica prejudicado o pedido de remessa do feito à Justiça Eleitoral. (eDOC 8).



     Alega a defesa, em síntese, que a decisão reclamada afronta entendimento firmado pelo STF no Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.435/DF. Aduz que, ao contrário do que afirmado pelo TRF, a decisão anterior do STF se limitou a apreciar a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal, sem verificar, contudo, a existência, ou não, de crime eleitoral.



    Defende, assim, que não há identidade entre o objeto do HC 203.261 e do HC 5006902-85.2020.4.02.0000/RJ.



    Sustenta que, segundo depoimento de Luiz Carlos Velloso, o reclamante teria sido designado para repassar a quantia de R$ 600.000,00 para campanha eleitoral de candidatos do Partido Progressista.



    Afirma a competência da Justiça Eleitoral para apreciar e julgar o feito, o qual trataria do crime de falsidade ideológica eleitoral, consoante art. 350 do Código Eleitoral.



    Requer seja reconhecida a incompetência da 3ª Vara Federal Criminal para julgar a ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101 e, consequentemente, sejam anulados os atos decisórios proferidos pela autoridade supostamente incompetente.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 17).



    No dia 27.06.2023, julguei improcedente a reclamação constitucional (eDOC 19).



    A defesa opôs os presentes embargos de declaração, sustentando que a decisão monocrática é omissa “em relação às provas constantes de indícios de crimes eleitorais” (eDOC 23).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar. 



    A decisão embargada, de forma exaustiva, elencou questões processuais  que, no entender deste relator, impedem o debate das teses veiculadas na reclamação constitucional, na medida em que a decisão reclamada, ao que tudo indica, não afrontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A rigor, houve justamente o contrário, pois o juízo reclamado apenas deu fiel cumprimento ao que foi decidido no HC 203.261, em que a Segunda Turma reconheceu expressamente a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal 0506921-16.2018.4.02.5101. 



    Eis o que afirmei na ocasião:



    Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, a decisão mencionada não apenas identificou ausência de prevenção da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar as operações Fatura Exposta e Ressonância, como também reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar as ações penais a elas relativas, entre elas a ação penal 0506921-16.2018.4.02.5101 , objeto do pedido formulado nestes autos.



    (...)



    Tenho para mim, portanto, que o pedido apresentado pelo reclamante esbarra no teor da decisão proferida no HC 203.261, diante do exame vertical realizado naqueles autos, em que esta Suprema Corte expressamente assentou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101.



    Naquela ocasião, destaco, este Tribunal apreciou exaustivamente os elementos probatórios acostados aos autos do processo, sem identificar qualquer indício de cometimento de crime eleitoral. Não fosse assim, a ação teria sido remetida à Justiça Eleitoral, o que independeria até mesmo de pedido expresso das partes, na medida em que se trata de matéria de ordem pública, atinente à competência em razão da matéria.



    Dessa forma, tenho para mim que a decisão reclamada, em vez de violar a autoridade das decisões da Suprema Corte, apenas deu fiel cumprimento ao que foi decidido no HC 203.261, em que a Segunda Turma reconheceu expressamente a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal nº 0506921-16.2018.4.02.5101.



    Não verifico, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente